Tribunal: TJMT
Processo: 1085049-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085049-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN LANDS - CPF: 562.565.311-91 (RECORRENTE), DANIEL RASEC ROCHA SILVA - CPF: 039.101.445-51 (ADVOGADO), NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 21.476.236/0005-00 (RECORRIDO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROVA DO PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO. FATURA CORRENTE EM ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reativação de serviço de internet e indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto para condenar a consumidora ao pagamento de faturas em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão do serviço de internet decorreu de falha na prestação ou do inadimplemento da consumidora, considerando a alegação de pagamento realizado; e (
ii
) a validade da prova documental produzida pela fornecedora (telas sistêmicas, ordem de serviço e relatórios de tráfego) para comprovar a regularidade do serviço e a existência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (art. 6o, VIII, do CDC) não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos do direito alegado, tampouco impede a produção de contraprova pelo fornecedor. A documentação financeira demonstrou que o pagamento realizado pela recorrente
referia-se
à negociação de débitos pretéritos, permanecendo em aberto a fatura corrente que motivou a suspensão.

4.
Os registros técnicos apresentados (ordem de serviço e relatório de consumo de tráfego) comprovaram o atendimento técnico com reparo na residência e a efetiva utilização do serviço até a data da suspensão por inadimplência. Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT, as telas sistêmicas são meios válidos de prova quando corroboradas por outros elementos probatórios e pela cronologia dos fatos, o que ocorreu no caso.

5.
Comprovada a inadimplência da fatura mensal e a efetiva disponibilização do sinal até o bloqueio, a suspensão do serviço configura exercício regular de direito da fornecedora, afastando a alegação de falha na prestação e o dever de indenizar, bem como legitimando a cobrança do débito no pedido contraposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prova documental consistente em telas sistêmicas e relatórios de tráfego, quando corroborada por outros elementos probatórios e pela dinâmica dos fatos, é válida para comprovar a efetiva prestação do serviço e a inadimplência do consumidor. 2. A suspensão de serviço de internet motivada por inadimplência de fatura atual constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar, ainda que tenha havido pagamento parcial referente a débitos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, e 411, III; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085049-35.2025.8.11.0001

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MIRIAN LANDS

Recorrido
: NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MIRIAN LANDS ajuizou reclamação em face de NAVE NET SERVICOS DE INTERNET LTDA. Noticiou que: a) é consumidora dos serviços de internet da
parte
r
eclamada
e, desde o início de agosto de 2025, enfrenta interrupções e instabilidade no serviço; b) apesar de diversas tentativas de solução administrativa, o problema persistiu, prejudicando suas atividades pessoais e profissionais; c) mesmo com a falha na prestação do serviço, a
parte
r
eclamada
continuou a emitir cobranças. Requereu: a) a reativação imediata do serviço de internet; b) a
condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o comprovante de pagamento de R$ 190,00 juntado pela
parte

reclamante
referia-se a uma renegociação de débitos antigos (junho e julho de 2025) e não à mensalidade do mês de agosto; b) a
parte
r
eclamada
comprovou, por meio de ordem de serviço e relatório de consumo, que houve atendimento técnico em 21/8/2025 e que o serviço foi efetivamente utilizado pela
parte

reclamante
até 10/9/2025; c) a interrupção do serviço a partir de 10/9/2025 decorreu de inadimplência da fatura com vencimento em 25/8/2025, configurando exercício regular de direito da fornecedora. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos
iniciais
e procedência do pedido contraposto
,
para
condenar
a
parte
reclamante ao pagamento da quantia de R$ 199,80, referente à fatura vencida em agosto/2025 e ao saldo proporcional de setembro/2025, com os devidos acréscimos legais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao não aplicar devidamente a inversão do ônus da prova,
lhe
transferindo o ônus de produzir prova técnica de difícil acesso; b) houve valoração incorreta do conjunto probatório, pois a decisão se baseou em documentos produzidos unilateralmente pela empresa recorrida, aos quais não se pode conferir credibilidade absoluta; c) a interrupção de serviço essencial, como a internet, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial; b) afastar a condenação imposta no pedido contraposto.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar que o pagamento invocado pela
parte
recorrente referia-se a débito pretérito e que a suspensão do serviço foi legítima, decorrente da inadimplência da fatura corrente; b) os documentos técnicos (ordem de serviço, logs de conexão) são idôneos e comprovam que o serviço esteve ativo e foi utilizado no período alegado como de interrupção; c) não há ato ilícito, falha no serviço ou nexo causal que justifiquem a indenização por danos morais, tratando-se de exercício regular de um direito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação do serviço.

A controvérsia central reside na verificação da causa da suspensão dos serviços de internet, se decorrente de falha na prestação do serviço ou de inadimplemento contratual por parte da consumidora.

A parte recorrente sustenta que, embora estivesse adimplente, sofreu interrupção injustificada do serviço. A parte recorrida, por sua vez, defende que a suspensão ocorreu no exercício regular de direito, em razão do não pagamento da fatura com vencimento em agosto de 2025.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

No entanto, a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora de apresentar indícios mínimos do direito alegado, nem impede a parte fornecedora de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No caso em apreço, a prova documental apresentada pela parte recorrida esclarece a dinâmica dos pagamentos e a utilização do serviço. O relatório financeiro juntado no ID/PJe2 355343399 demonstra que o pagamento de R$ 190,00, realizado pela recorrente em 16/8/2025, referia-se à quitação de uma negociação de débitos pretéritos ("NEGOCIAÇÃO 25/06/2025 + PROP DE 17/08"), e não à mensalidade corrente com vencimento em 25/8/2025, a qual permaneceu em aberto.

Ademais, os registros técnicos corroboram a tese de defesa. A ordem de serviço acostada no ID/PJe2 355344850 comprova que houve atendimento técnico na residência da consumidora em 21/8/2025, com a troca de conector e o consequente restabelecimento do sinal. Em complemento, o relatório de consumo de tráfego (ID/PJe2 355344851) evidencia que houve efetiva utilização do serviço, com tráfego de dados registrado entre 21/08/2025 e 10/9/2025, data em que ocorreu a nova suspensão por inadimplência.

Vale destacar que os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados quanto ao seu conteúdo técnico, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. No caso, os relatórios sistêmicos encontram-se corroborados pela cronologia dos fatos e pela ausência de prova de quitação da fatura de agosto.

Nesse sentido, aplica-se a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

"SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual." (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, resta configurada a inadimplência da fatura vencida em 25/8/2025, o que legitima a suspensão do serviço por parte da fornecedora, caracterizando exercício regular de direito e afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, a sentença analisou corretamente o pleito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito apontado pela parte recorrida.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 355344856),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026